Tribunal: STF
Processo: HC 246172
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Araí de Mendonça Brazão em favor de Wyller Alves Pedrão contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 199.250/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO (TENTATIVA). RÉU PRONUNCIADO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. (§ 3º DO ART. 413 DO CPP). FATO DOTADO DE EXCEPCIONAL GRAVIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 9)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I, IV e VI, e § 2º-A, I, e art. 125 c/c art. 14 do Código Penal.



    Aponta, em síntese, que a sentença de pronúncia não teria motivado, de forma idônea, a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Segundo ele, “o magistrado fundamentou a manutenção da prisão cautelar do paciente apenas com base na gravidade abstrata do delito, não trazendo elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, em afronta ao disposto no artigo 312 e seguintes do CPP”. (p. 5)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade. 



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 185.348, que impugnava o decreto prisional contra o paciente, ora mantido pela decisão de pronúncia, em que a Turma negou a ordem.



    É o relatório.



    Decido. 



    A questão jurídica do presente writ é, em verdade, a mesma do RHC 185.348: a existência de vício na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por falta de demonstração concreta dos requisitos para a cautelar extrema. Todavia, diante do novo juízo sobre o caso realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, deixo de considerá-lo como reiteração e passo a seu julgamento.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, o juiz manteve a prisão preventiva na sentença de pronúncia pontuando que as circunstâncias em concreto demonstram que o fato é dotado de gravidade e impõem a manutenção da preventiva como garantia da ordem pública. 



    Efetivamente a ação delituosa é revestida de excepcional gravidade, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo réu, que, em contexto de violência contra a mulher, foi até a casa da vítima e, ciente de que ela dormia com a cabeça próxima à janela, a qual ficava destrancada para que ele entrasse quando a visitasse, a entreabriu e desferiu um tiro na cabeça dela e em seguida fugiu. Ainda, na mesma circunstância de tempo e lugar, Wyller Alves Pedrão tentou provocar aborto sem consentimento da vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.



    A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).



    Conforme se extrai dos autos, o réu mantinha relacionamento íntimo com a vítima, que estava na 28ª semana de gestação de uma filha dele. Ciente desta condição, por diversas vezes, insistia que a vítima abortasse o feto, o que a vítima recusou, afirmando que preferia romper o relacionamento a abortar a criança. A vítima, ainda, teria dito à companheira do recorrente que tinha um relacionamento amoroso com ele e que estava grávida, o que o teria deixado revoltado, cometendo o feminicídio e a tentativa de aborto, o qual não se consumou, vindo a criança a sobreviver.



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade”. (eDOC 9, p. 4)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito para avaliar da periculosidade do agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente